Tribunal: TJMT
Processo: 1011749-48.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011749-48.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO SIMIONI DE SOUSA - CPF: 033.500.711-20 (APELANTE), PAULO ROBERTO SCHECOLA - CPF: 293.269.231-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA (ART. 155, § 4o, I e II, DO CP). CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA E CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO (ART. 33, § 2o, “C”, DO CP). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá (MT), que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4o, I e II, do CP). A defesa postula o reconhecimento do crime tentado, o afastamento das qualificadoras e a fixação do regime aberto.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se o crime deve ser reconhecido em sua modalidade tentada; (ii) analisar a possibilidade de decote das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada por ausência de laudo pericial; (iii) avaliar a adequação do regime inicial fixado.

III. Razões de decidir:

1. O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sob vigilância, sendo irrelevante que a
res furtiva
não tenha sido retirada da esfera de vigilância da vítima. O fato de o bem (no caso um celular ocultado no bolso do réu/apelante) ter sido encontrado apenas na delegacia não descaracteriza a consumação do delito.

2. As qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada estão demonstradas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, incluindo depoimentos testemunhais e imagens de segurança, sendo prescindível a realização de perícia para comprovar tais circunstâncias.

3. O regime semiaberto mostra-se adequado e proporcional diante da multireincidência do apelante, conforme o art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP, inexistindo razões para a sua alteração para o regime aberto.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que sob vigilância da vítima. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, quando demonstradas por outros meios de prova. 3. O regime semiaberto é adequado, ainda que a pena definitiva seja inferir a 4 (quatro) anos, quando se tratar de réu reincidente e que ostente circunstâncias judiciais negativas, conforme o art. 33, §§ 2o, “c” e 3o, do CP”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 14, II, 33, § 2o, “c” e 155, § 4o, I e II, do CP e art. 155, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
- AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024; AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 19/3/2024; AgRg no HC: 955847/SC 2024/0404253-0, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5 - Quinta Turma, j. em 10/12/2024; AgRg no HC: 909620/DF 2024/0151858-1, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6 - Sexta Turma, j. em 16/09/2024.
TJDF
– 0706227-52.2021.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. em 04/07/2024.
TJMT
– N.U 1000112-95.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/12/2024; 1006560-39.2020.8.11.0007, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO SIMIONI DE SOUSA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à
pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de

11 (onze) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), c.c. art. 61, ambos do CP,
conforme decisão que se vê no Id. 262028855.

Em suas razões recursais (Id. 262028870) a defesa postula o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada (art. 14, II, do CP) ao argumento de que o apelante, embora tenha confessado o crime, esclareceu que apenas colocou o celular da vítima no bolso, mas ao subir no telhado para empreender fuga acabou caindo no solo e ali permaneceu até ser detido.

Aduz que o celular só foi encontrado na delegacia, porque o policial que realizou a abordagem não localizou o aparelho no bolso do apelante e, portanto, se o bem saiu da esfera de disponibilidade da vítima, não foi por comportamento do apelante, mas em razão exclusivamente da falha dos agentes de segurança.

Sustenta, ainda, o decote das qualificadoras de rompimento do obstáculo e escalada, na medida em que o laudo pericial ficou prejudicado no que pertine a tal constatação, já que o exame pericial não pode ser realizado em razão do local não ter sido preservado, havendo reparos no telhado mesmo antes da chagada da perícia. Quanto à escalada, alega que mesmo ausente a perícia a sentença condenatória reconheceu a aludida qualificadora com base na declaração da vítima, no interrogatório do acusado e imagens registradas pela câmera de segurança, o que não seu entender, não supre a ausência de prova pericial, e afronta o art. 158, do CPP.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, aduz que mesmo no caso de decisão mantendo as qualificadoras, não existe justificativa para manutenção no regime semiaberto, pois todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis ao apelante e a reincidência não pode, por si só, impor regime mais severo.

Com esses argumentos requer seja reconhecida a tentativa (art. 14, II, do CP) aplicando a causa de diminuição em sua fração máxima, o decote das qualificadoras e alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 262028876).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 268622778).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos autos que
em 23 de junho de 2024
, por volta das 13h55min, no Restaurante da Mary, situado à rua Marechal Floriano Peixoto, Centro Norte, nesta Capital,
o denunciado TIAGO SIMIONI DE SOUSA, mediante escalada e rompimento de obstáculo (subiu no telhado e retirou telhas), subtraiu, para si, 01 (um) celular, marca Motorola, cor azul com tela quebrada, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais)
(Id 160878848), pertencente ao referido estabelecimento comercial.

(...).

Logrou-se apurar que
no dia, hora e local dos fatos, o denunciado escalou o telhado do Restaurante da Mary, retirou as telhas e adentrou no local
.

Incontinente, o sistema de alarme do restaurante foi acionado e emitiu alerta no celular de PAULO, proprietário do local, que acessou as câmeras e verificou que o local havia sido invadido, assim acionou a Polícia que foi até o local.

Ao perceber a presença da força de segurança, o denunciado tentou fugir pelo telhado, que quebrou, tendo o algoz caído
, oportunidade em que foi detido pela Polícia.

Perto do local da queda do denunciado foi encontrada uma sacola com produtos pertencentes ao local e que ele havia separado para subtração.

Na Central de Flagrantes, durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso do denunciado um aparelho celular pertencente ao caixa do restaurante
, cujo aparelho foi apreendido (Id 160878123), reconhecido pelo representante da vítima e a ele devolvido (Id 160878129).

Interrogado, o denunciado confessou que entrou no restaurante pelo telhado
para furtar apenas produtos alimentícios, e que o celular encontrado no seu bolso foi achado minutos antes na calçada do restaurante. (grifos meus) (Id. 262028806).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante à
pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de

11 (onze) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), c.c. art. 61, ambos do CP
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

I – Da almejada configuração da tentativa:

No que pertine à tese do crime tentado, a defesa argumenta que o crime de furto não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do apelante, já que ele foi detido pela polícia no local do crime.

Contudo, nesse ponto,
razão não assiste à defesa
.

Para a consumação do crime de furto é adotada a teoria da apreensão ou
amotio
, que preleciona que o crime de furto resta consumado no momento em que a coisa passa para o poder do agente, ainda que este não obtenha a posse tranquila.

De início registro que o fato de o estabelecimento comercial contar com câmeras de segurança, isso não impede a execução do delito, apenas reduz a possibilidade de sucesso. No caso a presença de câmeras de vigilância não inibiu a ação do apelante. Outrossim, não há falar-se em monitoramento constante pela vítima, a qual só foi alertada mediante o disparo do alarme do sistema.

No caso, o apelante foi capturado porque sofreu uma queda ao tentar fugir dos policiais ainda que só localizado o aparelho celular furtado (que se encontrava no bolso do apelante) quando na delegacia. A tese de que houve falha dos agentes de segurança não se mostra apta a desconstituir seu intento furtivo (
animus furandi
).

O fato de o apelante ter sido algemado, ao contrário do que sustenta a defesa (impossibilidade de praticar qualquer comportamento), não lhe inibiu de anunciar verbalmente que estava de posse do aparelho celular em seu bolso.

Aduz que o celular só foi encontrado na delegacia, porque o policial que realizou a abordagem não localizou o aparelho no bolso do apelante e, portanto, se o bem saiu da esfera de disponibilidade da vítima, não foi por comportamento do apelante, mas em razão exclusivamente da falha dos agentes de segurança.

Consta no Boletim de Ocorrência n. 2024.186202 que:

A GU PM DO ADJUNTO DA 21o CIPM EM RONDAS PELA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO,
FOI ABORDADA PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO RESTAURANTE DA MARY, O QUAL NOS RELATOU QUE TERIA INDIVÍDUOS NO INTERIOR DO SEU RESTAURANTE PRATICANDO FURTO
. A GU PM DESLOCOU ATÉ O LOCAL INFORMADO,
O PROPRIETÁRIO ABRIU O ESTABELECIMENTO, SENDO O SUSPEITO ENCONTRADO DENTRO DO RESTAURANTE CONSUMINDO PRODUTOS DO RESTAURANTE
. O PROPRIETÁRIO INFORMOU QUE ENCONTROU UMA SACOLA CONTENDO ALGUNS APARELHOS ELETRONICOS DO ESTABELECIMENTO, PROVAVELMENTE O SUSPEITO TERIA SEPARADO ESTES PRODUTOS PARA SEREM SUBTRAIDOS. FOI VERIFICADO QUE
O SUSPEITO REMOVEU TELHAS PARA ADENTRAR NO ESTABELECIMENTO
.
NA CENTRAL DE FLAGRANTES, FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO, UM APARELHO CELULAR MOTOROLA AZUL COM A TELA TRINCADA, O QUAL FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA COMO DE SUA PROPRIEDADE
. (...). (grifos meus) (Id. 262028771).

O proprietário da empresa Restaurante Mary declarou na fase policial que:

QUE era por volta das 14:00hs, quando o alarme do sistema de monitoramento do restaurante tocou no celular do declarante; QUE após alguns toques, deu atenção e foi olhar o que acontecia; QUE através das câmeras de monitoramento viu que um homem havia entrado no estabelecimento mediante o arrombamento do telhado
; QUE imediatamente os filhos foram na frente e o declarante saiu atrás, tendo a incumbência de chamar a polícia; QUE ao chegar ao restaurante, os filhos já haviam acionado uma viatura de rua e o ladrão já havia sido contido;
QUE pelo que verificou pelas câmeras, o ladrão entrou pelo telhado e pegou algumas coisas do térreo, monitor de computador, celulares e produtos alimentícios; QUE a filmagem sugere que o ladrão percebeu a chegada da polícia e tentou fugir levando consigo esses materiais, no entanto, ao invés de sair pelo local que entrou, tentou sair pelos fundos e caiu em cima de um tanque ao quebrar as telhas do segundo andar dos fundos; QUE levantou e tentou fugir, no entanto, os policiais conseguiram prendê-lo e o mesmo ainda estava de posse do celular da loja que fica no caixa
(...). (grifos meus) (Id. 26202877).

A versão foi ratificada em juízo (relatório de mídias Id. 262028851).

Em juízo, o apelante narrou que:

(...) subiu por uma grade do estabelecimento, tirou telhas e ingressou no imóvel para comer alguma coisa. Disse que não quebrou nada. (...)
o celular estava no meu bolso e a polícia achou na delegacia
(...) a telha só quebrou quando eu fui sair pelo mesmo lugar, daí eu caí. (...) resolvi fugir porque escutei pessoas gritando lá na frente (...) estava separando as coisas, não me recordo bem, coloquei o celular no meu bolso (...)
fui revistado lá e não acharam o celular
(...) (grifos meus) (relatório de mídias Id. 262028851).

A prova oral colhida em juízo afirmou que:

(...)
chegando ao local ele estava no interior do restaurante e a gente conseguiu lograr êxito na prisão dele já na parte de cima do restaurante
(...) a gente observou que
ele teria retirado telhas pra poder entrar
(...) houve uma falha na busca pessoal e
na delegacia foi encontrado um celular com ele
(...)
o local que ele acesso é de difícil acesso pra uma pessoa normal, porque ele teve que escalar uma parte do muro pra ele acessar o telhado
(...). (grifos meus) (
PM Moises Nunes Moreira
- relatório de mídias Id. 262028851).

O Juízo de primeiro grau, ao condenar o apelante, o fez com o seguinte fundamento:

A
materialidade do delito restou plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e entrega, bem como demais documentos anexados aos autos
.

A
autoria também restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial
, senão vejamos.

Ao ser inquirido judicialmente,
a vítima Paulo Roberto Schecola relatou que estava em sua residência quando o alarme de seu estabelecimento comercial disparou
, sendo ele alertado por meio de seu aparelho celular.

Ao acessar as imagens das câmeras de segurança, o declarante constatou que havia um indivíduo no interior de seu estabelecimento.

Imediatamente, um de seus filhos se deslocou até o local, enquanto que o outro saiu à procura de uma viatura da polícia, que chegou ao local e realizou a prisão do acusado ainda no interior de seu imóvel.

O declarante fez saber que o acusado, antes de ser preso, já havia separado alguns objetos que pretendia subtrair, colocando-os em sacolas.

Além disso, o acusado subtraiu um aparelho celular, que foi encontrado quando ele já estava na delegacia de polícia
.

O declarante explicou que para o acusado ter acesso ao interior de seu imóvel, escalou o muro e passou pela concertina. Em seguida, subiu no telhado, e adentrou no interior do imóvel
.

Após a chegada da polícia,
o acusado, tentando se evadir do estabelecimento comercial pelo telhado, quebrou de cinco a seis telhas de Eternit, momento em que caiu ao solo
. E que ele, mais uma vez, na tentativa de lograr êxito em fugir, escalou novamente o telhado, chegando até o segundo andar do imóvel, onde foi preso pela polícia.

(...).

Em juízo,
a testemunha policial militar Moises Nunes Moreira relatou
que sua guarnição foi acionada pela proprietária de um restaurante, dando conta de que ali ocorria um furto.

Então, imediatamente, a guarnição do depoente se deslocou até o local, onde logrou êxito em prender o acusado já no segundo andar do imóvel.

Fez saber
que um aparelho celular subtraído da vítima apenas foi encontrado quando o acusado já estava na delegacia de polícia
.

Por fim, disse que o acusado já havia separado os objetos que pretendia furtar.

Por ocasião de seu interrogatório judicia,
o acusado TIAGO SIMIONI DE SOUSA confessou a prática do crime a ele atribuído
.

Disse ser morador de rua e estar com muita fome e sede na ocasião, o que o motivou ingressar no interior do restaurante vítima.
Para tanto, escalou por uma grade, retirou algumas telhas, e assim obteve acesso ao interior do imóvel
, tendo colocado em sacolas as mercadorias que pretendia subtrair para comer.

Logo em seguida ouviu gritos dos filhos da vítima, os quais diziam que iria matá-lo, motivo porque, temendo pela sua vida, buscou fugir pelo telhado, mas acabou caindo ao solo devido à quebra das telhas.

Por fim,
o interrogado disse que na delegacia os policiais lograram encontrar em seu bolso um aparelho celular que havia subtraído no estabelecimento vítima
.

(...).

Pois bem. No cortejo das provas produzidas nos autos
não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório do acusado quanto à prática do crime a ele imputado no presente feito, seja pelo fato de se tratar de réu confesso, como também em virtude das demais provas acarreadas ao feito, a exemplo dos testemunhos judiciais da vítima e do policial militar, como também por meio das imagens do fato, registradas por câmeras de segurança
.

Com efeito, ao ser inquirido na fase judicial, a vítima foi clara em dizer que estava em sua residência quando o alarme existente em seu restaurante disparou um alerta em seu aparelho celular, constatando então a invasão do estabelecimento pelo acusado.

Destacou que pelas câmeras de segurança foi possível visualizar o acusado separando em sacolas os produtos que pretendia subtrair.

Além disso, quando o acusado já estava na delegacia, tomou conhecimento que ele havia subtraído um aparelho celular, que foi encontrado apenas nessa oportunidade.

A fala da vítima é confirmada pelo teor do depoimento judicial da testemunha policial, o qual relatou que realizou a prisão do acusado no interior do estabelecimento, e que ele já havia recolhido em sacolas os objetos que pretendia subtrair, além de um aparelho celular pertencente ao estabelecimento, localizado com ele quando já estava na delegacia.

Finalizando, cumpre dizer que
as falas judiciais da vítima e testemunha policial são confirmadas pelas imagens das câmeras de segurança, por meio das quais é possível ver toda a ação criminosa, em especial o momento em que o acusado oculta no bolso de seu calção o aparelho celular da vítima
.

Portanto,
a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se harmoniza e ratifica as evidências produzidas na fase inquisitorial, não subsistindo qualquer dúvida de que o acusado é o autor do crime apurado no presente feito
.

(...).

A posse do aparelho celular de propriedade da vítima pelo acusado não foi percebida pelos policiais militares no momento de sua prisão, somente na delegacia. Esse fato em si não afasta a consumação do delito, até o réu poderia muito bem ter deixado o celular no estabelecimento, tal qual o fez em relação às mercadorias separadas e colocadas na sacola, mas preferiu levá-lo consigo, certamente imaginando que lograria enganar a autoridade policial, ocorrendo assim a inversão do bem, se tornando o acusado seu possuidor, ainda que não fosse de forma mansa e pacífica e sob a vigilância da vítima, inclusive.

Diante do exposto não temos dúvida que o crime de furto se consumou, pois ocorreu a inversão da posse com a retirada do aparelho celular da esfera de disponibilidade da vítima. (grifos meus) (Id. 262028855).

O entendimento jurisprudencial reforça o acerto da decisão de origem. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
FURTO EM SUPERMERCADO. MONITORAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURAÇÃO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE.
É incabível a desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado, se restou caracterizada a inversão da posse dos bens, ainda que por um breve momento e sob vigilância
.
A existência de sistema de vigilância não é suficiente para descaracterizar a consumação do crime de furto
. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, quando a medida não é socialmente recomendável. Ainda que a reincidência genérica não obste a concessão do benefício, se a medida não é socialmente recomendável, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (TJDF 0706227-52.2021.8.07.0003, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. em 04/07/2024, Data de Publicação: 18/07/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. ARREPENDIMENTO EFICAZ. SÚMULA 7 DO STJ. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
É assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. 4. "O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado." (AgRg no REsp 1.549.809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 24/2/2016). (...) 8. Considerando que
o recorrente não devolveu voluntariamente o bem furtado
, mas que foi abordado por uma testemunha e pela polícia, não há se falar em arrependimento posterior. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe de 15/08/2024) (grifos meus).

Ademais, a exegese da Súmula 567 do STJ, define que o monitoramento de segurança em estabelecimento comercial não inviabiliza a consumação do crime de furto, pois conquanto a vigilância facilite a recuperação da
res furtiva
, não impede a prática do crime. Nesse sentido, um julgado deste Tribunal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. CRIME IMPOSSÍVEL OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. DESPROVIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. De acordo com a denúncia,
o apelante
E. M. de O.
foi flagrado saindo de um supermercado, ocultando 4 peças de picanha e 4 barras de chocolate dentro de sua mochila
. Ele estava sendo monitorado, e após passar pelo caixa sem efetuar o pagamento dos itens,
foi abordado e detido pelo fiscal do estabelecimento, que acionou a polícia
. A sentença condenatória impôs-lhe a pena de 8 meses de reclusão, regime aberto (convertida em pena restritiva de direitos) e multa, pelo furto na modalidade privilegiada (art. 155, §2o, CP). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constante vigilância no estabelecimento descaracterizaria o delito em razão de crime impossível; e (ii)
verificar a possibilidade de desclassificação do crime de furto consumado, para tentado
. III. Razões de decidir 3. Em relação à tese de crime impossível,
aplicou-se a Súmula 567 do STJ, que define que o monitoramento de segurança em estabelecimento comercial não inviabiliza a consumação do crime de furto, pois a vigilância facilita a recuperação dos bens, mas não impede a prática delitiva
. 4.
Quanto à desclassificação do delito para tentativa, destacou-se a aplicação da teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse dos bens, mesmo que momentaneamente. A presença dos objetos furtados na mochila do acusado configura a consumação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Manteve-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A presença de sistema de vigilância não configura crime impossível, apenas facilita a recuperação dos bens subtraídos. 2. O furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente, conforme a teoria da
apprehensio
.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; Súmula 567/STJ; CF/1988. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020709-27.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 30/09/2024; TJMT, N.U 1008347-47.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 16/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1990868 TO 2021/0325730-7, Rel. Des. Olindo Menezes Convocado do TRF 1a Região, T6, DJe 07/04/2022. (N.U 1000112-95.2023.8.11.0055, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (grifos meus).

O depoimento da vítima, aliado aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência e Termos de Declarações, apreensão e imagens de circuito de vigilância), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, soma-se o fato de o apelante ter confessado o crime em sede de inquérito e em juízo.

Diante desse quadro,
o pleito de reconhecimento do crime em sua forma tentada não prospera
.

II – Almejado decote das qualificadoras:

A defesa postula que sejam decotadas do édito condenatório as qualificadoras do comprimento de obstáculo e escalada entendendo pela ausência de provas da existência face à ausência de laudo pericial.

Nesse ponto, entendo que
sem

razão o apelante
.

Conquanto prejudicado o laudo pericial em razão conserto do telhado, a escalada e o rompimento de obstáculo foram demonstrados pelas demais provas carreadas nos autos, em especial as imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. E se consertaram o telhado é porque foi danificado, rompido.

Nesse ponto, com destaque a ponderação contida no parecer ministerial:

Cumpre mencionar que
de acordo com o Laudo Pericial
n. 223.2.19.9067.2024.186504-A01,
a análise quanto ao rompimento de obstáculo restou prejudicado, pois o telhado já havia sido consertado
.

Apesar disso, nele foi consignado que havia “Marcas de sujidades de telhas sobre o piso, junto ao caixa, sugerindo que houve perturbação no telhado...” (ID. 262028842)
.

Além disso, a presença das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada restaram demonstradas pelas provas orais coligidas e pelas imagens das câmeras de segurança anexadas no Relatório de Investigação n. 2024.13.85499, as quais não deixam dúvidas acerca da dinâmica do delito, isto é, que o acusado escalou o muro, removeu as telhas e ingressou no estabelecimento pelo telhado (ID. 262028846).

Nesse sentido,
em juízo, a vítima relatou ainda que, por meio das câmeras de segurança, visualizou que o acusado escalou o muro, subiu no telhado e removeu algumas telhas
, para adentrar no estabelecimento. Ademais,
o próprio apelante confessou, em juízo, que escalou uma grade, removeu algumas telhas e adentrou no “Restaurante da Mary”
. (grifos meus) (Id. 268622778).

Portanto há, no caso, a palavra da vítima que, conforme entendimento jurisprudencial, possui peso significativo em crimes patrimoniais, e sua ratificação pela prova oral submetida ao crivo do contraditório e a confissão do réu/apelante.

A qualificadora da escalada e do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I e II, do CP) podem ser demonstradas por outros meios de prova além do laudo pericial, desde que presentes outros elementos suficientes para comprová-las.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem flexibilizado a exigência do laudo pericial, admitindo que a qualificadora possa ser comprovada por outros meios de prova quando a perícia não for ou não puder ser realizada, seja por impossibilidade, seja por outras circunstâncias do caso concreto. O entendimento, portanto, prevalece no sentido de que a perícia não é um requisito absoluto, desde que possa haver a comprovação por outros elementos idôneos.

O art. 155, do CPP estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, desde que não se baseie exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Dessa forma, embora a perícia seja o meio preferencial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo e da escalada, outros elementos probatórios podem ser considerados.

Portanto, a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora, em especial na hipótese dos autos em que a prova testemunhal, imagens de vídeo, e a confissão do réu, demonstram a escalada e o rompimento de obstáculo.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE
.
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2.
A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que não é razoável exigir da vítima que teve a porta de seu estabelecimento comercial rompida, que aguarde a realização de perícia, expondo sua empresa a risco
. Tal presunção, por si só, já constitui justificativa idônea para a não realização de laudo pericial direto. 3. Ademais,
as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2o, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa
. (...). 4.
In casu
, o acórdão proferido na Corte a quo descreve situações em que foram arrombadas as portas de entrada de dois estabelecimentos comerciais e que, além do depoimento de testemunhas, havia imagens de câmeras de segurança evidenciando o arrombamento. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE
. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 2.
In casu
, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial,
comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
(...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024) (grifos meus).

No caso em tela, além da palavra da vítima, da prova oral produzida em juízo, há as imagens do circuito interno de segurança, conforme relatório de investigação (Id. 262028846) e vídeos e imagens no relatório de mídias (Id. 262028852) em que é possível visualizar o ato de escalada, e rompimento de concertina no muro, telhado quebrado e o momento que o celular furtado é ocultado pelo apelante em seu bolso direito.

Assim, a ausência de laudo pericial, não impede o reconhecimento das qualificadoras que se revelaram presentes na hipótese por outros elementos idôneos de prova.

Cumpre destacar que o STJ afetou no REsp 1.917.110/RS (Tema 1107), questão a ser submetida a julgamento consistente em:
Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
, não havendo determinação para suspensão nacional.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção. Confira-se:

(...)
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto
, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]. (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS) (...). (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) (grifos meus).

(...) 2.
A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes
. 3. Reparação civil exige pedido expresso. (...). (N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido, recentemente, posicionei-me em julgamento de recurso de minha relatoria. Vejamos:

(...)
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção
, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado. [...]. (N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, j. em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024) (grifos meus).

Di
ante desse quadro,
o almejado decote das qualificadoras do art. 155, § 4o, I e II, do CP, não prospera
.

III – Do regime inicial de cumprimento de pena:

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, alega a defesa que mesmo no caso de decisão mantendo as qualificadoras, não existe justificativa para manutenção no regime semiaberto, ao argumento de que todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis ao apelante e a reincidência não pode, por si só, impor regime mais severo.

Também
sem razão o pleito defensivo nesse ponto
.

Sem maiores delongas, sobre a pena definitiva ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos, o art. 33, § 2o, “c”, do CP dispõe que:

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...).

§ 2o. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...).

c)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
. (grifos meus).

Ademais, ao contrário do que sustentado pela defesa, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, pois conforme consta na sentença:

(...)
ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que
: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes verifica-se que acusado ostenta 04 (quatro) condenações anteriores com trânsito em julgado, que serão consideradas na segunda fase. Não há elementos para aferir a sua conduta social. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As circunstâncias não são favoráveis, pois o crime foi cometido mediante o rompimento de obstáculo e a escalada, de modo que me utilizo da primeira para qualificar o delito e da outra como circunstância desfavorável neste tópico
. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu. (grifos meus) (Id. 262028855).

Portanto, sendo o apelante multireincidente, tal como consignando na sentença, o pleito de que o regime inicial de cumprimento de pena se dê no aberto encontra vedação legal no aludido dispositivo legal mencionado acima.

A propósito, nesse sentido:

(...) A fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso é justificada pela multirreincidência e pela valoração negativa das circunstâncias judiciais (...). (STJ - AgRg no HC: 955847/SC 2024/0404253-0, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 10/12/2024, Data de Publicação: DJe 20/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL
.
MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É admissível a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada quando apontada a multirreincidência do réu (art. 33, § 2o . do CP), além de maus antecedentes e de culpabilidade desfavorável (art. 33, § 3o, do CP)
2. O agravante, reincidente e com maus antecedentes, não furtou bem de valor insignificante e estava cumprindo pena quando reiterou o crime.
As instâncias ordinárias indicaram essas circunstâncias para fixar o regime inicial semiaberto, o que beneficiou o condenado, pois a motivação poderia justificar o modo fechado de cumprimento da pena
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 909620/DF 2024/0151858-1, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - Sexta Turma, j. em 16/09/2024, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO
- IMPOSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU
EM CRIMES PATRIMONIAIS -
PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.o, inciso b, e § 3.o, e art. 59, todos do Código Penal”
(STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021). "Na hipótese,
apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, c, do Estatuto Repressor"
(AgRg no HC n. 611 .033/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2020), raciocínio que deve ser aplicado no presente caso, dada a multirreincidência da agravada. Precedentes. (AgRg no AREsp 1789898/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021) (TJMT - 1006560-39.2020.8.11.0007, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/04/2022, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifos meus).

Diante desse quadro, mantém-se, o
regime inicial
de cumprimento no
semiaberto
(art. 33, § 2o, “c”, do CP).

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Tiago Simioni de Souza
, em consonância com o parecer ministerial, para manter, por estes e seus próprios fundamentos, os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025